Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEVOLUÇÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de plausibilidade do direito alegado e a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente.
2. O agravante não comprovou ser o legítimo proprietário do veículo, visto que o documento de transferência de titularidade do veículo não foi assinado pelo proprietário constante do certificado de propriedade.
3. Os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência não restam evidenciados, pelo que requer a instauração do contraditório e da ampla defesa para manifestação de ambos os envolvidos no feito principal.
4. Negou-se provimento ao recurso.